Tribunal: TJES
Processo: 0004060-38.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004060-38.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO:
DANIEL REIS LOPES e outros
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA QUE ABSOLVEU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTO AO CRIME DO ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. RELEV
ANTE E SUFICIENTE QUANDO CORROBORADO COM O ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA MESMA LEI. NÃO DEMONSTRADA A
ESTABILIDADE
DO VÍNCULO DE DUAS OU MAIS PESSOAS.
DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA PARA APLICAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Os depoimentos das testemunhas, corroborados com as demais provas coligidas nos autos, comprovam, de forma inconteste, a prática do crime de tráfico de drogas.

2. O depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados pelos demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime – Precedente deste Tribunal de Justiça.

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal está suficientemente fundamentada em razão da quantidade e da natureza das drogas, previstas no Art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

4. Diante da ausência do preenchimento dos requisitos previstos no § 4º, do Art. 33, da Lei nº 11.343/06 não se aplica a benesse do tráfico privilegiado, mormente, por constar em desfavor de um dos réus, sentença condenatória transitada em julgado, demonstrando sua dedicação a atividades criminosas.

5. Preenchidos os requisitos previstos no § 4º, do Art. 33, da Lei nº 11.343/06 aplica-se a benesse do tráfico privilegiado,
in casu,
a causa de diminuição ocorreu em sua fração mínima.

6. Segundo o STF para que seja aplicado o disposto no Art. 35, da Lei de tóxicos, se faz necessária a demonstração do vínculo de estabilidade, não sendo suficiente a união ocasional e episódica o que não restou demonstrado nos autos, motivo pelo qual os réus foram absolvidos.

7. Afastada a causa de aumento prevista no Art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, eis que não restaram suficientes as provas para ensejá-la.

8. Recurso conhecido e provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ApCrim 0004060-38.2021.8.08.0048

Regime inicial
1ª Câmara Criminal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO X
DANIEL REIS LOPES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

No dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das OOh, durante patrulhamento preventivo ostensivo na Rua do Metalúrgicos, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, os policiais abordaram um veículo I-1320, de cor branca, placa 0ZE3F34, que se encontrava estacionado próximo ao posto de gasolina “Castelo”.

Narram os autos que no interior do automóvel haviam três pessoas, os acusados e o adolescente Adylio, tendo sido feita a revista no veículo e encontradas 75 (setenta e cinco) 'pedras' da substância entorpecente semelhante à crack, bem como a quantia de R$ 1.252,00 (mil duzentos e cinquenta e dois reais) fracionada em espécie.

Malgrado não questionada a
materialidade
delitiva, a mesma é constatada através do boletim unificado n. 44424536 a fls. 07/11, auto de apreensão a fl. 30, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas a fl. 31 e laudo pericial químico n. 1951/2021 a fl. 145.

No tocante a
autoria
, em que pese a douta magistrada tenha alcançado o convencimento para absolver os acusados por insuficiência de provas, verifica-se, contudo, pela suficiência de provas comprovadas através dos depoimentos dos policiais militares
PM W
esley Lima Monteiro
e
PM José Carlos Passarela
, prestados em sede policial (fls. 28/29) e ratificados em juízo (157/158 e mídia), onde afirmam:

[...] Que estavam fazendo patrulhamento ostensivo no local, percebemos quando os indivíduos se abaixaram no veículos para não serem vistos e decidiram fazer a abordagem;
Que fizeram busca
pessoal nos indivíduos e não encontraram nada mas
no veículo foi localizado quantia de droga e dinheiro
; Que o menor assumiu toda a responsabilidade, tanto da propriedade da droga como do dinheiro e os outros dois negaram;
Que o fato originário da abordagem foram os três estarem tentando se ocultar e que com certeza tinham ciência da droga dentro do veículo
; Que não os conhecia; Que o menor assumiu ser proprietário do carro tendo adquirido momentos antes com pagamento em drogas; Que o veículo consta de uma empresa ou revendedora ou aluguel. (Testemunha PM JOSÉ CARLOS PASSARELA, mídia - 00:39 seg). (destaque).

No mesmo sentido está o depoimento do Policial Militar PM Wesley Lima Monteiro:

Que em patrulhamento pelo bairro adentramos ao estacionamento do posto de gasolina e haviam vários carros; Que em um desses carros haviam
três indivíduos que ao avistarem a viatura se abaixaram na tentativa de se esconderem
; Que foi
feita a revista e foram encontradas as drogas, dinheiro
; Que o menor teria assumido a propriedade do material bem como do veículo que havia trocado por drogas mas não informou de quem comprou e os outros dois negaram; (Testemunha PM WESLEY LIMA MONTEIRO, mídia - 5:41 min).

Ressalte-se que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça:

[...] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.[...] (
TJES
, Apelação nº 0017529-30.2016.8.08.0048, Rel. Des.
ADALTO DIAS TRISTÃO
, Segunda Câmara Criminal, DJe: 19.10.2022).

P
asso, então, a aferir a culpabilidade dos acusados em relação ao crime previsto no Art. 33 da Lei n. 11.343/06:

Como bem exposto pelo Ministério Público, o crime tipificado no Art. 33,
caput
, da Lei de tóxicos é composto por 18 (dezoito) núcleos para caraterização do delito. Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...]

Embora não tenha sido encontrados os entorpecentes na posse dos indivíduos, em revista pessoal, todos os réus confirmaram que sabiam que a droga estava dentro no veículo. Consubstanciado a isso, é importante acrescentar que a natureza e quantidade da droga corroboram ainda mais a tese do
parquet
de que os indivíduos tinham em depósito material entorpecente destinado a traficância.

Conforme consta nos autos, foram encontrados 75 (setenta e cinco) pedras de crack e um alto valor em dinheiro em notas fracionadas, fazendo com que o argumento suscitado pela defesa de que estavam apenas fazendo uso próprio das drogas mostrasse-se fragilizado.

Isso porque para o uso individual são utilizados 0,25 grama, já as pedras apreendidas pesavam 12,8 gramas (laudo, fl. 145), ou seja, com uma única pedra apreendida resultaria em 50 (cinquenta) pedras para consumo, após serem fracionadas.

Diante desse números, nota-se que 75 (setenta e cinco) pedras de crack fracionadas resultariam em 300 (trezentas) pedras de 0,25 gramas.

Não bastasse, a natureza da droga conhecida como crack é devastadora diante do seu alto poder viciante e ademais, cada pedra é vendida em média no valor de R$ 10,00 (dez reais), isso quer dizer que o lucro com a venda dos entorpecentes resultaria em aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) para a tráfico, além do valor já encontrado em notas fracionadas no total de R$ 1.252,00 (mil duzentos e cinquenta e dois reais).

Ao analisarmos os depoimentos dos réus, nota-se que as declarações se mostram frágeis e em desacordo com os depoimentos prestados em sede policial quando inquiridos em juízo.

Desse modo, em que pese a douta magistrada tenha absolvido os réus sob o fundamento de “não existirem nos autos provas suficientes para ensejar condenação penal”, restam mais que suficientes as provas para condenar os réus pelo crime previsto no Art. 33, caput da Lei de drogas, eis que restou comprovado através dos testemunhos firmes e coerentes dos policiais militares prestados em juízo, aliada com as demais provas coligidas nos autos, que os réus tinham em depósito entorpecentes destinados a traficância.

Superado tal ponto, passo
a aferir a culpabilidade dos acusados em relação ao crime previsto no Art. 35 da Lei n. 11.343/06:

Dispõe o Art. 35:

Art. 35.
Associarem-se duas ou mais pessoas
para o fim de praticar,
reiteradamente ou não
, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que para a caracterização da associação para o tráfico, se faz necessário demonstrar a estabilidade entre duas ou mais pessoas, sendo insuficiente a união ocasional e episódica. Vejamos:

[...] I – A sentença condenatória não traz elementos concretos do vínculo associativo para a prática do delito, bem como não demonstra qual era a habitualidade da sustentada traficância. II – A orientação da Segunda Turma é no sentido de que
“a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica.
Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes.” (HC 124.164/AC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). III – Absolvida a paciente do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) e não restando nos autos elementos capazes de obstar a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da mesma Lei, entendo ser o caso de reconhecimento do tráfico privilegiado.(HC 216267 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05.09.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 08-09-2022 PUBLIC 09.09.2022). (destaque).

Ao analisar as provas, não restou clara a caracterização da conduta delitiva prevista no Art. 35 da Lei de drogas.

Nos depoimentos das testemunhas, quando questionados se já conheciam os acusados de outras abordagens, responderam negativamente (mídia, 1:55 min e

5:41 min).

Nos interrogatórios de ambos os acusados, encontram-se controvérsias as quais transcrevo para melhor elucidação:

1. Interrogado em sede policial (fl.46)
- Washington Rodrigues David:

[...] que já foi
preso por tráfico de drogas
; que é usuário de drogas; que sabia que um "cara" queria passar um carro em troca de drogas e intermediou junto ao adolescente Adylio; que as drogas estavam com Adylio; no momento da abordagem policial estava dentro do veículo arrecadado pela polícia militar e dentro do veículo estavam as drogas;(destaque).

Em juízo (mídia, 13:10), o réu
Washington Rodrigues David,
inquirido se conhecia o adolescente e o réu Daniel Reis Lopes, afirmou que não, que apenas os conheceu na boate.

2. Interrogado em sede policial (fl. 47)
Daniel Reis Lopes:

[...] que o interrogando
pediu a irmã do adolescente Adylio (Tayna) para comunicar à sua prisão para sua companheira
; que trabalha com logística em Porto Canoa;
que já foi preso por tráfico de drogas
; que
é amigo de Adylio e não conhece Washington;
que as drogas apreendidas, bem como o dinheiro estavam com Adylio;
que estava com AdyIio na boate
; que sabe dizer que Washington ofereceu ao Adylio o veículo arrecadado para o pátio em troca de drogas; que
sabia que Adylio estava com drogas para traficar;
[...] (destaque).

Em juízo (mídia, 11:00) o réu
Daniel Reis Lopes,
inquirido se conhecia o adolescente e o réu Washington Rodrigues David, afirmou que não e ainda disse que se conheceram na boate e saíram para “usar drogas”. Questionado do porque em sede policial havia falado que o adolescente era seu amigo, respondeu que
“não afirmou isso”
.

Percebe que o conjunto probatório não foi suficiente a demonstrar a associação (estável e permanente) para o tráfico, e por isso, não há como ser acolhida a pretensão ministerial em condenar o acusado nos termos do Art. 35 da Lei 11.343/06, aplicando-se por tanto o princípio do
in dubio pro reo
.

Portanto, a absolvição do denunciado,
Daniel Reis Lopes, pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06,
se faz necessária, nos termos do Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DOSIMETRIA:

RÉU - DANIEL

REIS LOPES

O Art. 33 da Lei 11.343/06, prevê a pena em abstrato de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, serão analisadas as circunstâncias judiciais do Art. 59 e 68 do CP, a qual, mantém-se a pena-base no mínimo legal caso todas as circunstâncias do acusado sejam favoráveis.

Ao examinar o que dispõem os Arts. 59 e 68 do CP, bem como o Art. 42 da Lei de Tóxicos, percebe-se que
a culpabilidade
é normal a espécie,
os antecedentes
imaculados,
a personalidade
do agente não aferida, pois ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados,
os motivos
,
as circunstâncias
e
consequências do crime
,
à conduta social
, bem como o
comportamento da vítima
em nada influenciaram na prática do crime.

Todavia, quanto a natureza e quantidade da droga apreendida (75 gramas de crack) há de ser observada, eis que quando colocadas em circulação trazem graves prejuízos para a sociedade e para manter a ordem e saúde pública.

Assim, fixo a
pena-base em

05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem analisadas.

Ausentes, ainda, causas de diminuição de pena a serem sopesadas, considerando que, no caso vertente, o acusado não faz jus ao benefício, eis que apresenta registro criminal de sentença condenatória transitada em julgado (0002300-88.2020.8.08.0048) demonstrando que o réu se dedica a atividade criminosa.

Ausentes, ainda, causas de aumento de pena a serem sopesadas, eis que não restou comprovado nos autos que o réu tinha ciência de que A.M.N era menor de idade.

Dessa forma, estabeleço a
sanção definitiva em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

O acusado deverá cumprir a pena acima fixada em regime prisional
SEMIABERTO
, nos termos do Art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Deixo de aplicar a detração (387,§ 2º, CPP), por entender que compete ao Juízo das Execuções Penais apreciar a matéria, conforme dispõe o Art. 66,III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais.

Condeno-o
ao pagamento das custas e despesas processuais (804, CPP).

RÉU -
WASHINGTON RODRIGUES DAVID

Ao examinar o que dispõem os Arts. 59 e 68 do CP, bem como o Art. 42 da Lei de Tóxicos, percebe-se que
a culpabilidade
é normal à espécie,
aos antecedentes
imaculados,
à personalidade
do agente não aferida, pois ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados,
aos motivos
,
às circunstâncias
e
consequências
do crime,
à conduta social
, bem como ao
comportamento da vítima
que em nada influenciaram na prática do crime.

Todavia, quanto a natureza e quantidade da droga apreendida (75 gramas de crack) há de ser observada, eis que quando colocadas em circulação trazem graves prejuízos para a sociedade e para manter a ordem e a saúde pública.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem analisadas.

Ausentes, ainda, causas de aumento de pena a serem sopesadas.

Considerando o benefício legal previsto no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifica-se que o réu faz jus a causa de diminuição da pena.

Assim, aplico em 1/6 a causa de diminuição da pena e a fixo em
4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão
e pagamento de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa.

Ausentes, ainda, causas de aumento de pena a serem sopesadas, eis que não restou comprovado nos autos de que o réu tinha ciência de que A.M.N era menor de idade.

Dessa forma, estabeleço a
sanção definitiva em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão
e pagamento de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

O acusado deverá cumprir a pena acima fixada em regime prisional
SEMIABERTO
, nos termos do Art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Deixo de aplicar a detração (387, § 2º, CPP), por entender que compete ao Juízo das Execuções Penais apreciar a matéria, conforme dispõe o Art. 66, III, “c”, da Lei de Execuções Penais.

Condeno-o
ao pagamento das custas e despesas processuais (804, CPP).

Mediante tais fundamentos,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para alterar a sentença e condenar o réu
WASHINGTON RODRIGUES DAVID
a 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão e pagamento de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa e o réu
DANIEL REIS LOPES
a

05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, como incursos, respectivamente, nas sanções do Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e Art. 33,
§4º
, da Lei nº 11.343/06.

ABSOLVO-OS,
contudo, da imputação no Art. 35 da mesma Lei, nos termos do Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)